Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE SE AFERIR SE A PARTE FAZ JUS A VERBAS ALIMENTARES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de divórcio, em que o juiz indeferiu o pedido de quebra do sigilo fiscal da requerida e declarou a inversão do ônus da prova.
1.1. Na decisão agravada, o juiz determinou que a ex-cônjuge, colacionasse aos autos os extratos bancários e as faturas do cartão de crédito, dos últimos 6 meses, sob pena de presumir-se verdadeiras as alegações do autor, no sentido de que a requerida possui outras fontes de renda.
1.1. A agravante afirma que a decisão deve ser reformada, reconhecendo-se a intempestividade do pedido de provas do agravado, anulando o trecho em que se declara a inversão do ônus da prova.
2. Correta a decisão agravada quando determina a inversão do ônus da prova, em casos como o dos autos.
2.1. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
2.2. Na hipótese, o juiz indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da requerida, por entender que é medida drástica, que só pode ser deferida após esgotados todos os outros meios de prova.
2.3. Considerando a necessidade de se aferir se a ex-cônjuge possui ou não outras rendas, para definir se devem ou não ser prestadas verbas alimentares, e não estando configurada a possibilidade de quebra de sigilo bancário, mostra-se correta a inversão do ônus da prova.
3. Agravo improvido.